Tribunal: STF
Processo: ARE 1516873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DE LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. DEMANDA PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, a pretensão jurídica de declaração da nulidade do ato de licenciamento ou exoneração, além da consequente reintegração de policial militar aos quadros da corporação, submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932.



    2. Considerando que o ato administrativo impugnado foi praticado em 17 de janeiro de 2003 e esta ação judicial, por sua vez, fora ajuizada apenas em 31 de maio de 2022, reconhece-se a prescrição do fundo de direito e, consequentemente, a necessidade de manter a sentença que extinguiu o feito com fundamento legal no art. 487, II, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se o debate da presente demanda em averiguar o acerto do magistrado a quo ao ter extinguido este feito com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral de anular o ato administrativo que o excluiu da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o que será analisado com base no entendimento jurisprudencial acerca dessa temática.



    A respeito dessa controvérsia judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o ato administrativo que procede à exclusão de policial da corporação militar, ainda que eivado de nulidade, somente pode ser anulado dentro do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, contado a partir do próprio ato de exclusão ou licenciamento.



    [...]



    Portanto, tomando por base as lições jurisprudenciais acima reproduzidas, conclui-se que a pretensão jurídica que objetiva anular ato administrativo de licenciamento de policial militar não é imprescritível, estando, na realidade, submetida ao prazo prescricional quinquenal fixado pelo art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.



    Além disso, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição, nessa hipótese, corresponde à data da prática do ato administrativo impugnado, por se tratar do momento em que o indivíduo tomou ciência acerca da suposta violação aos seus direitos e prerrogativas.



    Feitas essas considerações iniciais, passa-se ao exame das circunstâncias do caso em epígrafe.



    A partir de uma atenta análise da petição inicial, nota-se que o autor Alexandre Soares Santos da Silva visa à anulação do ato administrativo que o excluiu da corporação militar, o qual foi publicado em Portaria datada de 17 de janeiro de 2003, conforme demonstra o documento de ID n° 44654398 acostado aos autos pelo próprio demandante.



    Considerando esse cenário e o fato de esta ação ter sido proposta apenas em 31/05/2022, isto é, mais de 19 (dezenove) anos após a prática do ato administrativo impugnado, é notório que a pretensão autoral foi realmente fulminada pela prescrição, motivo pelo qual o juízo de origem agiu com acerto ao extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente